Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711414-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, CAENGE S.A. - Construção Administração e Engenharia e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A., para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 18 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator